Tribunal: TJPA
Processo: 0811698-09.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811698-09.2025.8.14.0040

APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

APELADO: MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONJUNTO DOCUMENTAL IDÔNEO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM ASSINATURA. REGISTRO DO GRAVAME. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória, julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido, constituindo título executivo judicial, com base em conjunto documental composto por nota fiscal, autorização de faturamento, comprovantes de entrega e registro de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por deficiência de fundamentação; (ii) estabelecer se o conjunto documental apresentado, ainda que sem contrato assinado, constitui prova escrita idônea para a ação monitória; (iii) determinar se restou comprovado o inadimplemento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, pois enfrenta a questão central da controvérsia, sendo desnecessário o exame exaustivo de todos os argumentos das partes.

4. A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo formada por conjunto documental harmônico, não se exigindo instrumento contratual formalmente perfeito.

5. O conjunto probatório composto por documentos comerciais e registro de garantia demonstra, de forma coerente, a existência da relação jurídica e da obrigação.

6. O registro do gravame em órgãos competentes possui relevância jurídica, pois confere publicidade e pressupõe a existência de relação obrigacional subjacente.

7. A ausência de assinatura em instrumento contratual não afasta a validade da prova quando há outros elementos convergentes que evidenciam o negócio jurídico.

8. A efetiva entrega do bem e a vinculação do pagamento à operação financeira indicam a concretização do negócio.

9. Incumbe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus não cumprido.

10. O inadimplemento resta configurado diante da comprovação da operação e da ausência de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prova escrita na ação monitória pode ser constituída por conjunto documental idôneo, ainda que ausente contrato formal assinado; 2. O registro de garantia, aliado a outros documentos, é apto a demonstrar a existência da relação obrigacional; 3. Não há nulidade por ausência de enfrentamento individualizado de argumentos quando a decisão apresenta fundamentação suficiente; 4. Configura-se o inadimplemento quando comprovado o fato constitutivo do direito do autor e não demonstrado fato impeditivo pelo réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, I e II, 489, §1º, 700, 1.026, §2º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1784093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 27.08.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1080464-19.2022.8.26.0100, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 12.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811698-09.2025.8.14.0040

APELANTE:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A

APELADO:

MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por MARCOVEL VEÍCULOS COMÉRCIO LTDA, julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 172.695,30.

A decisão recorrida (id. 34829002) rejeitou a preliminar de ausência de prova escrita válida, ao fundamento de que o registro da alienação fiduciária no DETRAN/PA e no SNG supre a ausência de assinatura no contrato, evidenciando a relação obrigacional entre as partes. No mérito, entendeu que a documentação apresentada (nota fiscal, autorização de faturamento, comprovantes de entrega e registro do gravame) constitui prova escrita suficiente, nos termos do art. 700 do CPC, reconhecendo o inadimplemento da requerida e convertendo o mandado monitório em título executivo judicial. Condenou a ré ao pagamento do valor de R$ 172.695,30, acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros pela SELIC, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 34829004), a apelante sustenta, em síntese: (i) insuficiência do conjunto documental para instruir a ação monitória, diante da ausência de contrato assinado, o que violaria o art. 700 do CPC; (ii) impossibilidade de o registro de alienação fiduciária suprir a ausência de manifestação de vontade das partes; (iii) inexistência de comprovação do cumprimento das condições contratuais necessárias à liberação das cartas de crédito; (iv) ausência de prova do inadimplemento, com violação ao art. 373, I, do CPC; (v) ocorrência de omissão na sentença por ausência de enfrentamento de argumentos relevantes, em afronta ao art. 489, §1º, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal; ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação monitória ou, subsidiariamente, sua extinção por ausência de prova escrita idônea.

Contrarrazões apresentadas ao id. 34829011.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em aferir a existência de prova escrita idônea apta a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, diante da ausência de assinatura no instrumento de alienação fiduciária, bem como verificar a suficiência do conjunto probatório para demonstrar a constituição da obrigação da administradora de consórcio, a efetiva ocorrência de inadimplemento e, por fim, a alegada nulidade da sentença por deficiência de fundamentação.

Com a devida vênia à tese recursal, a r. sentença não merece reparo.

Inicialmente, no tocante à preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, não assiste razão à apelante. Isso porque, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, exigência esta reproduzida no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil. Todavia, da análise da decisão recorrida, verifica-se que a magistrada de origem enfrentou a questão central da controvérsia, qual seja, a validade e suficiência da prova escrita apresentada, consignando expressamente que o registro da alienação fiduciária, aliado aos demais documentos constantes dos autos, seria suficiente para evidenciar a relação obrigacional entre as partes.

Ainda que de forma objetiva, a fundamentação apresentada revela-se suficiente para embasar o convencimento judicial, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que exponha razões aptas a justificar sua conclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA . MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia . II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8 .009/1990.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1784093 PR 2020/0289753-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2024)

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, cumpre destacar que a ação monitória, prevista no art. 700 do Código de Processo Civil, exige a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, mas que seja idônea a demonstrar, com grau razoável de certeza, a existência da obrigação.

Dispõe o art. 700 do CPC:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

Nesse contexto, a prova escrita não precisa se materializar necessariamente em um único instrumento contratual formalmente perfeito, podendo resultar de um conjunto harmônico de documentos que, analisados em conjunto, revelem a relação jurídica subjacente.

No caso concreto, a parte autora instruiu a inicial com nota fiscal de venda do veículo, autorização de faturamento, comprovantes de entrega do bem e registro de alienação fiduciária vinculado à operação . Embora o instrumento de alienação fiduciária não contenha assinatura do consorciado, tal circunstância, por si só, não tem o condão de descaracterizar a existência da relação jurídica, sobretudo quando há outros elementos probatórios convergentes que evidenciam a efetiva realização do negócio.

O registro do gravame junto aos órgãos competentes não pode ser reduzido à condição de mero ato administrativo desprovido de relevância jurídica, pois pressupõe a existência de relação obrigacional subjacente e produz efeitos perante terceiros, conferindo publicidade e eficácia à garantia constituída.

Ademais, a própria dinâmica da operação demonstra que a venda do veículo foi concretizada com a indicação das cartas de crédito administradas pela apelante como forma de pagamento, o que evidencia sua participação direta no negócio jurídico.

A alegação de que os documentos apresentados seriam unilaterais e insuficientes não prospera, uma vez que a análise do conjunto probatório revela coerência e encadeamento lógico entre os elementos apresentados, os quais, em conjunto, são aptos a demonstrar a existência da obrigação.

A jurisprudência pátria admite a formação da prova escrita monitória a partir de um conjunto documental, desde que este seja suficiente para evidenciar o direito alegado. Colaciono julgado:

APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença que indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual e julgou extinta a ação monitória. Inconformismo da parte autora . Acolhimento. Provas documentais sem eficácia de título executivo. Documentos que atendem ao requisito legal do artigo 700, caput, do Código de Processo Civil. Conjunto documental que demonstra a existência da obrigação em meio escrito e a verossimilhança das alegações . Admissibilidade do exercício da pretensão da parte autora por meio da presente ação monitória. Sentença desconstituída, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da ação monitória. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1080464-19 .2022.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 12/05/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)

No que concerne à alegada ausência de comprovação do cumprimento das formalidades contratuais para liberação das cartas de crédito, verifica-se que tal argumento não se sustenta diante da materialização da operação negocial, com a efetiva entrega do bem ao consorciado e o registro da alienação fiduciária em favor da administradora. Se houve a formalização da garantia e a concretização da venda, presume-se a regularidade da operação, cabendo à administradora, caso pretendesse afastar sua responsabilidade, demonstrar de forma concreta a existência de irregularidades que impedissem o pagamento, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto ao inadimplemento, observa-se que a parte autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, consistente na venda do veículo e na vinculação do pagamento às cartas de crédito administradas pela ré. Nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, incumbia à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu.

A apelante limitou-se a alegações genéricas acerca do descumprimento de formalidades contratuais, sem, contudo, apresentar prova concreta de que tais exigências não foram atendidas ou de que houve justificativa legítima para a recusa do pagamento.

Dessa forma, resta configurado o inadimplemento da obrigação, legitimando a constituição do título executivo judicial, nos moldes reconhecidos na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a r. sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2026